Tribunal: STF
Processo: RE 1531023
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-01
Data de publicação: 2025-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) cuja ementa segue transcrita: 



    Agravo em execução penal. Decisão judicial que indeferiu pedido de detração em razão do cumprimento de medida cautelar de recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga. Recurso da defesa. 1. O Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que o cumprimento de medida cautelar de recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga dá ensejo à detração, pontuando-se que o monitoramento eletrônico não é condição indispensável para tanto — Tema Repetitivo 1.115 (Resp n° 1.977.135, relator Ministro Joel Ilan Paciornick, julgado em 23.11.2022). 2. Cálculo que deve ter por parâmetro o número de horas de cumprimento de medida cautelar, com posterior conversão em dias. Na impossibilidade de se apurar esse valor (em número de horas), deve-se proceder, a partir de um quadro de razoabilidade e à luz das regras de experiência comum, ao desconto de um dia de pena para cada três dias em que o sentenciado esteve no cumprimento da medida cautelar. Recurso provido. (Documento 4). 



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (documento 8). 



    Neste recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação dos arts. 2° e 5°, caput, II e XLVI, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está consolidada no sentido de que é inadmissível a interposição de recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação da interpretação de legislação infraconstitucional realizada pelo Tribunal de origem (Súmula 636/STF).



    Ademais, observo que, para divergir do acórdão impugnado, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Também seria indispensável a análise da legislação infraconstitucional pertinente, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal ocorreria de forma indireta, o que inviabiliza o recurso. Com essa orientação, cito as seguintes decisões: 



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DETRAÇÃO DA PENA. CÔMPUTO DE PERÍODO SUBMETIDO A RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO E DIAS DE FOLGA, COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. OFENSA REFLEXA. 



    1. A análise de pedido voltado a afastar o reconhecimento do período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, com monitoramento eletrônico, para fins de detração de pena, passa necessariamente pela interpretação de legislação infraconstitucional (Código Penal e de Processo Penal), de modo que a suposta ofensa à Constituição Federal seria indireta ou reflexa. 



    2. Agravo interno desprovido. (RE 1.400.448 AgR/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 1/6/2023).



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. DETRAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 2ª E 5º, CAPUT, II E XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A matéria objeto do presente Recurso Extraordinário exige prévia interpretação da legislação infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição revela natureza meramente reflexa. 



    2. O Tribunal a quo tão somente interpretou o que dispõem o Código Penal e o Código de Processo Penal em sentido contrário àquele desejado pela parte ora recorrente, o que configura ofensa indireta à Constituição Federal, não suscetível de apreciação em sede de recurso extraordinário. 



    3. A jurisprudência desta Suprema Corte se consolidou no sentido de que não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida (Súmula 636 do STF). 



    4. Agravo interno desprovido. (RE 1.393.772 AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18/4/2023).



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Detração penal. Cautelares diversas da prisão. Acórdão do Tribunal de Origem fundado na legislação infraconstitucional (Código Penal, art. 42, e Código de Processo Penal, art. 312). Ofensa reflexa à Constituição. Agravo regimental não provido. 1. O exame de legislação infraconstitucional é inadmissível em recurso extraordinário, por configurar ofensa reflexa à Constituição. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (ARE 1.398.225/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 10/1/2023). 



    Menciono, ainda, as seguintes decisões: ARE 1.531.634/ES, Rel. Min. Luís roberto Barroso, DJe 22/1/2025; ARE 1.506.516/PR, REl. Min. André Mendonça, DJe 29/8/2024; RE 1.506.90/MT, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 7/8/2024; e ARE 1.482.101/SC, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 1/4/2024. 



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator